Tribunal: TJMT
Processo: 1006826-13.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006826-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Execução Contratual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— OBRIGAÇÃO DE PAGAR — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OFENSA AO REGIME DE PRECATÓRIO (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 100) — SUBVERSÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA.

O deferimento de tutela provisória de urgência consistente na imposição da obrigação de pagar, viola o regime de precatório instituído pelo artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, além de importar na subversão do sistema de execução contra a Fazenda Pública.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em pretensão pelo rito ordinário proposta por
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, deferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão liminar e determinou o bloqueio de verba pública, no montante de R$ 2.974.341,32: dois milhões novecentos e setenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos.

Assegura que “
a decisão prolatada pelo juízo a quo, determinando liminarmente o bloqueio de R$ 2.974.341,32 (dois milhões novecentos e setenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) ofende de forma flagrante e irremediável a ordem jurídica vigente no que concerne à execução contra a Fazenda Pública
”.

Assevera que, apesar de se tratar de inadimplemento de valores específicos indicados na inicial, no curso do processo, houve aditamento e o deferimento de novos pedidos. Ainda, o prazo de setenta e duas (72) horas para manifestação acerca da efetivação dos pagamentos é exíguo, pelo que “
o prazo razoável para a manifestação acerca de novos pedidos deveria ser de no mínimo 30 (trinta) dias
”.

Afiança que a anterior manifestação “
se baseou no Ofício nº 0311/2021/Unidade Jurídica/GBSES-PGE/HE
[...]
, na qual se informou, dentre outros, que os processos das competências de novembro e dezembro de 2020, diferentemente de outubro de 2020, sequer haviam sido entregues pelo prestador, bem como que existe ordem judicial determinando o bloqueio de quaisquer valores ao credor Fundação de Saúde Comunitária de Sinop-MT
”, a qual não foi analisada.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 84867987).

Contrarrazões de Fundação de Saúde Comunitária de Sinop (Id. 87659975).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 91638963), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] I – Diante da certidão de ID. 51294281, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, embora notificado, nos termos do despacho de ID. 50837992, deixou decorrer o prazo sem manifestação.

II – Assim, defiro o pedido formulado em ID. 50827371, estendendo, assim, os efeitos da decisão liminar de ID. 18054908 - Pág. 1-8, ao que determino o bloqueio de verbas públicas na importância de R$ 2.974.341,32 (dois milhões novecentos e setenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), consistente no montante do repasse financeiro mensal em atraso (Janeiro e Fevereiro/2021), levando em consideração os valores indicados pela Comissão de Acompanhamento de Contratualização – CAC e consignado nas Notas Fiscais nº 202100000001689 (ID. 50827385) e Nº 202100000001690 (ID. 50827382);

III - Em atenção ao interesse público, determino que, aperfeiçoado o bloqueio e providenciada a transferência dos valores à Requerente, os serviços contratados sejam imediatamente restabelecidos, caso, eventualmente, paralisados;

IV – Oportunamente, concluso.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Assinado eletronicamente [...] 22/03/2021 [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001568-45.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 51301153).

A que deferiu a tutela provisória de urgência, prolatada em 14 de fevereiro de 2019, é do teor seguinte:

[...] Nessa senda, o que seria de se exigir do requerido neste momento seria a apresentação de cronograma de pagamentos, e não mera retomada dos trabalhos de comissão prevista em contrato, pois isso é condição para o pagamento, e não propriamente pagamento. Não havendo concreta previsão para o cumprimento das obrigações assumidas pelo requerido, indesviável se apresenta a efetivação dos bloqueios pretendidos pela requerente, como forma de se assegurar o direito constitucional à saúde da população da região.

Ante o exposto, concedo a tutela de urgência, para efeito de: a) determinar o bloqueio de verbas públicas para pagamento da importância de 80% (oitenta por cento) do valor dos serviços avaliados no mês de outubro/2018, a título de contrapartida parcial pelos serviços prestados nos meses de novembro e dezembro/2018, o que resulta no montante total de R$ 2.475.795,70 (dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos); b) determinar ao requerido que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a constituição e o regular funcionamento da Comissão de Acompanhamento de Contratualização – CAC, para levantamento e avaliação da prestação de serviços nas competências de novembro e dezembro/2019, em cumprimento aos termos contratuais.

O descumprimento da obrigação prevista na alínea ‘b’ acima autorizará novos bloqueios de verbas públicas.

Em atenção ao interesse público, determino que, efetivados os bloqueios e providenciada a transferência dos valores à requerente, os serviços contratados sejam restabelecidos no prazo máximo de 48h, sob pena de multa diária em desfavor da requerente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - art. 297, c/c art. 536, §1º, do CPC. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1001568-45.2019.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 18054908 – fls. 7/8).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso não interpôs o recurso cabível, nada obstante intimado em 25 de fevereiro de 2019, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Posteriormente, o Juízo de Primeiro Grau proferiu outras decisões a estender os efeitos da tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio de verba pública, em razão da ausência de repasse de valores pelo Estado à agravada em relação à prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, referente aos meses:

i
)

de maio e junho 2019, no montante de R$ 2.715.601,64: dois milhões setecentos e quinze mil seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos (decisão de 4 de setembro de 2019, Primeira Instância, Id. 23159239), já levantado pela agravada (alvará nº 540195-P/2019 datado de 5 de setembro de 2019, Primeira Instância, Id. 23532673);

ii
)

de julho e agosto de 2019, no montante de R$ 2.798.711,95: dois milhões setecentos e noventa e oito mil setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos (decisão de 5 de novembro de 2019, Primeira Instância, Id. 25680380), já levantado pela agravada (alvará nº 561132-6/2019 datado de 7 de novembro de 2019, Primeira Instância, Id. 25927468);

iii
)

de setembro de 2019, no valor de R$ 1.459.361,41: um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos (decisão de 9 de janeiro de 2020, Primeira Instância, Id. 27848848), já levantado pela agravada (alvará nº 580437-P/2020 datado de 20 de janeiro de 2020, Primeira Instância, Id. 28161078);

iv
)

de outubro de 2019, no valor de R$ 1.346.945,15: um milhão trezentos e quarenta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos (decisão de 14 de fevereiro de 2020, Primeira Instância, Id. 29110566), já levantado pela agravada (alvará nº 588683-P/2020 datado de 18 de fevereiro de 2020, Primeira Instância, Id. 29340926);

v
)

de novembro e dezembro de 2019, no montante de R$ 2.570.729,92: dois milhões quinhentos e setenta mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos (decisão de 19 de março de 2020, Primeira Instância, Id. 30335344), já levantado pela agravada (alvará nº 598013-5/2020 datado de 20 de março de 2020, Primeira Instância, Id. 30548668);

vi
)

de janeiro de 2020, no valor de R$ 1.242.266,66: um milhão duzentos e quarenta e dois mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos (decisão de 13 de abril de 2020, Primeira Instância, Id. 31120208), já levantado pela agravada (alvará nº 605049-2/2020 datado de 16 de abril de 2020, Primeira Instância, Id. 31296332);

vii
)

de fevereiro e março de 2020, no montante de R$ 2.646.813,23: dois milhões seiscentos e quarenta e seis mil oitocentos e treze reais e vinte e três centavos (decisão de 3 de junho de 2020, Primeira Instância, Id. 32881346), já levantado pela agravada (alvará nº 617840-5/2020 datado de 18 de junho de 2020, Primeira Instância, Id. 33586536);

viii
) de abril e maio de 2020, no montante de R$ 2.629.094,28: dois milhões seiscentos e vinte e nove mil noventa e quatro reais e vinte e oito centavos (decisão de 14 de julho de 2020, Primeira Instância, Id. 34715216), já levantado pela agravada (alvará nº 625188-9/2020 datado de 15 de julho de 2020, Primeira Instância, Id. 34914491);

ix
)

de outubro, novembro e dezembro de 2020, no montante de R$ 4.266.809,23: quatro milhões duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e nove reais e vinte e três centavos (decisão de 28 de janeiro de 2021, Primeira Instância, Id. 47662579), já levantado pela agravada (alvará nº 676822-9/2021 datado de 29 de janeiro de 2021, Primeira Instância, Id. 48034376); e

x
)

de janeiro e fevereiro de 2021, no montante de R$ 2.974.341,32: dois milhões novecentos e setenta e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos (decisão de 22 de março de 2021, Primeira Instância, Id. 51301153), já levantado pela agravada (alvará nº 693040-9/2021 datado de 24 de março de 2021, Primeira Instância, Id. 51773132).

É de se registrar que, apesar de o Juízo de Primeiro Grau ter proferido outras decisões em igual sentido da decisão agravada, o Estado de Mato Grosso somente recorreu da proferida em 22 de março de 2021.

Quanto à imposição da obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, em caráter liminar, cuida-se de pretensão
juridicamente impossível, ainda que decorrente do inadimplemento da obrigação (repasse mensal de valores) firmada em contrato administrativo, cujo objeto consiste na prestação de serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por pessoa jurídica de direito privado.

De fato, acaso admitido o bloqueio de verba pública e a liberação de valores em favor da agravada em sede de tutela provisória de urgência, a tutela provisória teria eficácia maior que a definitiva, visto que esta depende do regular processamento do cumprimento de sentença previsto nos artigos 534 e 535, do Código de Processo Civil, com a expedição de precatório (artigo 535, parágrafo 3º).

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

[...]

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Além disso, a imposição de obrigação de pagar em razão do inadimplemento de obrigação contratual, em tutela provisória de urgência, constitui em verdadeira ofensa à Lei Mais Alta.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Deveras,
“
qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis
” (STJ, Primeira Turma, REsp 840912/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça em 23 de abril de 2007).

Ademais, a circunstância de se tratar de pagamento decorrente de prestação de serviços contratados pela Administração, não afasta a necessidade de submissão ao regime de precatórios.

[...]
A
mesma solução é aplicável a prestadores de serviço que postulem em juízo o pagamento contratualmente avençado com a Administração. Submetem-se os contratantes aos preceitos do art. 100 da Constituição
, com a possibilidade de invocação da exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93 [...]. (Trecho do voto do Ministro Luiz Fux: STF, Tribunal Pleno,
ADPF 405/RJ MC, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, o
artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, veda, expressamente, o deferimento de liminar que esgota, no todo ou em parte, o objeto da demanda, como ocorre na hipótese de bloqueio de verba pública e a liberação do valor em favor da parte.

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Por fim, anoto que, a circunstância de
o
parágrafo 2º do artigo 7º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, ter sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF, Tribunal Pleno, ADI 4296/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 9 de junho de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 11 de outubro de 2021), não autoriza o deferimento de tutela provisória de urgência, com a finalidade de determinar pagamento de qualquer natureza, porquanto, repito, tal medida viola o disposto na Lei Mais Alta, além do que, importaria na total subversão do sistema de execução contra a Fazenda Pública, a começar pela dispensa de precatório para pagamento de débito, objeto da controvérsia, na fase de conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir o pedido de extensão dos efeitos da decisão liminar referente às notas fiscais eletrônicas nº 202100000001689 e nº 202100000001690, ambas em igual valor de R$ 1.487.170,66: um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil cento e setenta reais e sessenta e seis centavos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022